Tribunal: TJDFT
Processo: 0709434-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. PAGAMENTO INDEVIDO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MÁ-FÉ DO SERVIDOR. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em respeito ao princípio da actio nata, a jurisprudência dominante sobre a matéria entende que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos da pretensão de ressarcimento ao erário, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, tem como termo inicial a data da ciência inequívoca do dano, o que, no caso dos autos, ocorreu em 13/7/2017, quando, em razão da não apresentação de defesa por parte do servidor no processo administrativo, foi determinada a elaboração dos cálculos para obtenção do valor a ser ressarcido. Considerando-se que o servidor foi intimado para ressarcimento da importância em 4/2/2022, resta afastada a prescrição.
2. A constatação de existência de má-fé por parte do servidor afasta a possibilidade de decadência quanto ao direito da Administração à anulação dos atos administrativos que ensejaram os pagamentos indevidos, cujo prazo é de 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999, aplicável no âmbito distrital por força da Lei Distrital no 2.834/2001. Precedentes deste eg. TJDFT.
3. O c. STJ, no julgamento do REsp n.o 1.769.306/AL, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009/STJ), faz a devida distinção entre os pagamentos indevidos percebidos por erro operacional, como ocorreu no caso, e por erro na interpretação da lei, imputando ao servidor, na primeira hipótese, a demonstração da boa-fé objetiva.
4. Inviável que subsista presunção de boa-fé em favor do servidor quando comprovado que ele optou pela gratificação denominada TIDEM e demonstrado que, no período em que recebeu a referida verba, laborou como professor em escola da rede privada de ensino.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.